Tribunal: TJDFT
Processo: 0009302-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de injúria real se comprovado nos autos que o réu, policial militar, sob o pretexto de conter o ofendido, que se encontrava exaltado, lhe desferiu três tapas no rosto, sem que a vítima tenha tido qualquer gesto agressivo. Não há como admitir, nessa situação, a tese de que o militar agiu no estrito cumprimento do dever legal, visto que sua ação extrapolou os limites e parâmetros impostos pela lei.
2. Recurso conhecido e não provido.